Tribunal: TJES
Processo: 0006899-45.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006899-45.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
ÇÕES CÍVEIS
– AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON
DE VITÓRIA
–
NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA

–
NÃO OCORRÊNCIA
– VALOR DA MULTA APLICADA –
DESPROPORCIONALIDADE
–
INOBSERVÂNCIA DOS
CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC, BEM COMO
DO
CARÁTER SANCIONATÓRIO E PEDAGÓGICO DA
PENALIDADE ADMINISTRATIVA
– RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1.
Quanto ao apelo interposto pela instituição bancaria, o exame dos autos revela que a alegação de nulidade da decisão administrativa por esta ter se atentado aos fatos descritos na reclamação não procede, pois depreende-se, às fl. 84/87, que a decisão foi fundamentada com base em entendimento jurisprudencial que, à época, considerava abusiva a cobrança de tarifa de serviços de terceiros e registro de contrato sem a discriminação dos serviços efetivamente prestados, como no caso dos autos, sendo exatamente estes os encargos questionados pelo consumidor.

2.
Dessa forma, diante da suficiente e adequada fundamentação efetivada pelo órgão municipal, não se evidencia a alegada nulidade e, por conseguinte, o recurso interposto pela instituição bancária não merece ser provido.

3.
Já em relação ao recurso do ente municipal, salienta-se, de partida, que a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, que não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

4.
Nesse contexto, verifica-se que o valor aplicado pelo Apelante, no patamar de R$ 51.395,36 (cinquenta e um mil trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos), revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação supramencionada determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

5
.
A propósito, cumpre destacar, por oportuno, ser firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, apesar de o Procon Municipal de Vitória necessitar se atentar para a forma da dosimetria disposta no Decreto Municipal nº 11.738/03, os seus atos administrativos, por óbvio, não podem estar desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no citado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco dos mencionados princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6
.
Além disso, apesar de o Decreto Municipal nº 11.738/03 apresentar a fórmula de cálculo das penalidades administrativas a serem aplicada pelo PROCON, observa-se que, neste e em reiterados casos apreciados por esta Corte, as decisões proferidas administrativamente não revelam como se deu a aplicação das diversas variáveis para se chegar ao valor estipulado como sanção, o que leva, de igual modo, ao desprovimento do recurso interposto pelo ente público.

7
.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e pelo
BANCO SAFRA S.A.
contra a r. sentença de fls. 177/180, proferida pelo d. juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos desta “ação anulatória” proposta pela instituição financeira contra o ente público municipal, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para reduzir o valor da multa aplicada no processo administrativo FA n° 0113-007.779-6 para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço de ambos os recursos.

Para melhor situar os eminentes pares quanto aos aspectos relevantes da demanda, saliento que o
BANCO SAFRA S.A.
ajuizou a presente ação anulatória em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
perseguindo a anulação da penalidade administrativa aplicada no bojo do

processo administrativo FA n° 0113-007.779-6, deflagrado a partir de reclamação apresentada pelo consumidor Paulo Roberto Stinghel, sob o argumento de ter sido cobrado indevidamente por tarifas de “serviços de terceiros” e “emolumentos de registro”.

A instituição financeira sustenta, na inicial, que não houve violação às normas consumeristas, bem como que a decisão administrativa é nula por ter considerado circunstâncias fáticas diversas das narradas pelo consumidor na reclamação.

O ente municipal, em contestação, defende a higidez da aplicação da multa em razão de infringência ao CDC, tendo em vista a ilegalidade das tarifas de “serviços de terceiros” e “emolumentos de registro” cobradas pela instituição financeira autora. No mais, sustenta a razoabilidade e proporcionalidade da multa aplicada.

Em sentença de julgamento antecipado da lide, a d. magistrada de primeiro grau considerou hígida a aplicação da multa administrativa pelo PROCON, por entender que houve cobrança indevida de tarifas reputadas abusivas. No entanto, reconheceu a excessividade do valor da multa e a reduziu para R$ 10.000,00, tendo em conta a gravidade da infração, a extensão do dano, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

Nas razões recursais de fls. 296/305 o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
alega, em síntese, que:
(I)
o valor originário da multa deve ser restabelecido, pois a dosimetria da sanção administrativa observou os critérios objetivos do art. 57 do CDC e do Decreto Municipal n.º 11.738/2003, não tendo sido fixada de forma arbitrária;
(II)
subsidiariamente, deve ser reconhecida a sucumbência mínima do Município, atribuindo-se os ônus sucumbenciais integralmente à instituição financeira.

A seu turno, depreende-se da apelação interposta pelo
BANCO SAFRA S.A.
que a instituição financeira se insurge contra a r. sentença, alegando, em suma, que a multa deve ser anulada, uma vez que houve equívoco do PROCON municipal ao proferir a decisão administrativa, que tomou como pressuposto a cobrança de Tarifa de Cadastro quando, na realidade, o consumidor reclamante se queixou da cobrança de despesas com serviços de terceiros e tarifas de emolumentos e registros, as quais possuem embasamento legal e jurisprudencial.

Feitos esses esclarecimentos preliminares, passa-se à apreciação das alegações recursais, iniciando-se pelo recurso interposto pelo Banco, por conter tese que, caso acolhida, pode prejudicar a análise das teses formuladas pelo ente público.

1) APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO SAFRA S.A.

Como dito, a instituição financeira alega que a decisão administrativa padece de nulidade por ter considerado a cobrança de taxas diversas das que deram ensejo à reclamação.

Todavia, o exame dos autos revela que a alegação não procede, pois depreende-se, às fl. 84/87, que a decisão foi fundamentada com base em entendimento jurisprudencial que, à época, considerava abusiva a cobrança de tarifa de serviços de terceiros e registro de contrato sem a discriminação dos serviços efetivamente prestados, como no caso dos autos, sendo exatamente estes os encargos questionados pelo consumidor.

Nesse passo, o PROCON municipal considerou abusivo o repasse dos referidos encargos ao consumidor, reputando-o nulo de pleno direito, nos termos do art. 51, inciso IV, do CDC.

Sobre a questão, definiu o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n.º 958, que é abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, o que evidencia o acerto da decisão administrativa ao considerar que a disposição contratual violou a legislação consumerista.

Portanto, diante da suficiente e adequada fundamentação efetivada pelo órgão municipal, não se evidencia a alegada nulidade e, por conseguinte, o recurso interposto pela instituição bancária não merece ser provido.

2) APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

O ente público, por sua vez, sustenta que a dosimetria da penalidade observou os critérios do CDC e da legislação municipal, sendo que o valor alcançado é razoável e proporcional à situação concretamente trazida ao órgão de proteção ao consumidor.

A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, que não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, nestes termos:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Nesse contexto, verifica-se que o valor aplicado pelo Apelante, no patamar de R$ 51.395,36 (cinquenta e um mil trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos), revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação supramencionada determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A propósito, cumpre destacar, por oportuno, ser firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, apesar de o Procon Municipal de Vitória necessitar se atentar para a forma da dosimetria disposta no Decreto Municipal nº 11.738/03, os seus atos administrativos, por óbvio, não podem estar desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no citado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco dos mencionados princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Além disso, apesar de o Decreto Municipal nº 11.738/03 apresentar a fórmula de cálculo das penalidades administrativas a serem aplicada pelo PROCON, observa-se que, neste e em reiterados casos apreciados por esta Corte, as decisões proferidas administrativamente não revelam como se deu a aplicação das diversas variáveis para se chegar ao valor estipulado como sanção.

Assim, conforme exposto, a imposição da multa pelo PROCON municipal de Vitória/ES, no valor originário, revela-se desarrazoada frente ao caráter individual da infração, não merecendo reparos a sentença que reduziu tal cominação para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em situações semelhantes, assim tem se posicionado este Tribunal, senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras. 2. - As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário. 3. -
No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$60.676,04 (sessenta mil seiscentos e setenta e seis reais e quatro centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.
4. - O valor do crédito exequendo foi reduzido substancialmente com o julgamento dos embargos à execução, motivo pelo qual a apelada não decaiu em parte mínima do seu pedido. 5. - Tratando-se de embargos a execução fiscal, o apelante não está sujeito ao pagamento de custas, mas tão somente a ressarcir o valor das despesas feitas pela parte contrária (Lei n. 6.830/1980, art. 39). 6. - Recurso parcialmente provido. (Apelação Cível n.º 5001317-47.2018.8.08.0024 – Rel. Des. Dair José Bregunce – J. 08/10/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Verifica-se que o valor da multa aplicado pelo Procon Municipal, no patamar de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), revela-se excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação consumerista, em seu art. 57, determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, devendo ser considerado, assim, o caráter individual da infração, não merecendo reparos a sentença que reduziu tal cominação para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), não havendo que se falar em violação do princípio da separação dos Poderes, eis que a multa aplicada não se presta a reparar o dano sofrido pelo consumidor, mas, tão somente, punir a prática de ato ilícito, para que não seja mais reiterado, sendo suficiente o valor arbitrado pela Magistrada a quo para atingir esta finalidade.. 2. Recurso improvido. (Apelação Cível n.º 5002294-05.2019.8.08.0024 – Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana – J. 11/06/2021).

Por fim, também não merece acolhimento a tese recursal subsidiária de que houve sucumbência mínima do ente recorrente.

Não está configurado cenário de sucumbência mínima, com alega o apelante, diante da expressiva redução do valor da penalidade, sendo, assim, considerável o decaimento do ente público recorrente na demanda.

Firme nessas razões, também deve ser desprovido o recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

3) CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e a eles
NEGO PROVIMENTO
.

Observa-se ser o caso de modificação, de ofício, da base de cálculo fixada em sentença para o arbitramento dos
honorários sucumbenciais
devidos pelo Município aos patronos(as) do autor
, sobre o valor reduzido da multa (R$ 10.000,00), uma vez que tal valor não representa adequadamente o proveito econômico obtido pelo requerente.

Desse modo, altera-se a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
devidos pelo Município aos(às) patronos(as) do autor
para que estes sejam fixados com base no proveito econômico obtido, atualizado, consistente na diferença entre o valor originário da penalidade (R$ 51.395,36) e aquele estabelecido por ocasião do julgamento da presente demanda (R$ 10.000,00), no patamar de R$ 41.395,36 (quarenta e um mil trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos).

Quanto os honorários advocatícios de sucumbência
devidos pelo Município aos(às) advogados(as) do BANCO SAFRA S.A.
, mantém-se a base de cálculo utilizada na sentença, qual seja, a importância do valor reduzido da penalidade (R$ 10.000,00).

Já as custas processuais deverão ser suportadas em igual proporção (50%) pelas partes, diante da sucumbência recíproca (art. 86. CPC).

No ensejo, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelas partes para o patamar de 12% (doze por cento) sobre as respectivas bases de cálculo acima delineadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, alterar a base a
base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
devidos pelo Município aos(às) patronos(as) do autor
para que estes sejam fixados com base no proveito econômico obtido, atualizado, consistente na diferença entre o valor originário da penalidade (R$ 51.395,36) e aquele estabelecido por ocasião do julgamento da presente demanda (R$ 10.000,00), no patamar de R$ 41.395,36 (quarenta e um mil trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos).

Quanto os honorários advocatícios de sucumbência
devidos pelo Município aos(às) advogados(as) do BANCO SAFRA S.A.
, manter a base de cálculo utilizada na sentença, qual seja, a importância do valor reduzido da penalidade (R$ 10.000,00).

Já as custas processuais deverão ser suportadas em igual proporção (50%) pelas partes, diante da sucumbência recíproca (art. 86. CPC).

Por derradeiro, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelas partes para o patamar de 12% (doze por cento) sobre as respectivas bases de cálculo acima delineadas.

Acompanho a relatoria.